Tribunal: TCU
Processo: 019.730/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6747/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021; art.143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, inciso VII e parágrafo único e 250, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e ainda, de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 11), em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar ante a inexistência dos pressupostos necessários a sua concessão, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 019.730/2023-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ibge - Depart. Regional Nordeste 3/CE - Mp. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Rodrigo Ribeiro Marinho (385843/OAB-SP) e João Luis de Castro (248871/OAB-SP), representando Neo Consultoria e Administracao de Beneficios Eireli. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência desta deliberação ao IBGE - Depart. Regional Nordeste 3/CE - MP e ao representante; 1.6.2. arquivar os presentes autos.